Tribunal: CARF
Processo: 10805.903308/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903308/2012-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.313 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO
CREDITÓRIO
Recorrente
CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que
esta intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza
contábil, a exemplo do Livro Razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito
creditório alegado pelo contribuinte, como as notas fiscais sobre cujos valores ocorreram as
retenções. Deverá a unidade de origem anexar aos autos o Relatório do Sistema DIRF (Resumo
do Beneficiário) e analisar as eventuais divergências entre o Despacho Decisório e a tela do
sistema ContÁgil presente nos autos, bem como elaborar relatório conclusivo sobre a análise do
direito creditório e, ao final, conceder prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011. Após, os autos devem retornar a esta Turma para
apreciação dos documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Lucas Issa Halah.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903308/2012-49
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

Relatório

Muito embora o caso trate de matéria bastante recorrente nesta Turma de
Julgamento, opta-se por um relatório detalhado dada a verificação de algumas peculiaridades
importantes aos olhos deste Relator.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de Saldo Negativo de CSLL apurado no 2o trimestre de 2010. O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 27145.79781.191010.1.3.03-6050
Analisadas as informações prestadas pela unidade de origem, a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP localizadas no sistema DIRF não foram
suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, foi emitido o Despacho Decisório, cuja decisão homologou parcialmente
o PER/DCOMP no 30584.91101.161110.1.3.03-0173.
Cientificado dessa decisão bem como da cobrança dos débitos declarados na
DCOMP acrescidos de multa moratória e atualização pela taxa SELIC, o sujeito passivo
apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de defesa.
Preliminarmente, a contribuinte alega a nulidade do Processo Administrativo com
base nos princípios da Verdade Material e da Boa-Fé.
Quanto ao mérito, enfatizou a existência do crédito pleiteado. Justificou a não
confirmação do direito creditório em virtude do descasamento entre a retenção efetuada pela
fonte pagadora, que pelo regime de competência coincide com o momento da emissão da nota
fiscal pelo contribuinte prestador do serviço, alegando que as autoridades fiscais somente
aceitam o aproveitamento das retenções após o efetivo recolhimento pelas fontes
pagadoras, que pode correr meses após o reconhecimento das correspondentes receitas e até
mesmo no exercício subsequente (regime de caixa).
Assevera que a exigência atentaria contra as próprias orientações sobre o
preenchimento da DIPJ, que permitem a dedução da CSLL retida na fonte para a apuração, e
implicaria impor ao contribuinte o ônus de prova impossível, dado que a documentação
comprobatória da retenção exigida pela fiscalização (comprovante de rendimentos) só pode ser
elaborada pela fonte pagadora, sobre quem a Recorrente não tem poder de mando.
Ao final, requereu a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
juntada posterior de documentos e reforma do despacho decisório visando ao reconhecimento
integral do direito creditório.
O Acórdão da DRJ não conheceu a alegação de inobservância de princípios
constitucionais por entender aplicáveis a súmula CARF no 2 e o art. 26-A e §6o do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

Ainda, negando a aplicação do princípio da Verdade Material, afastado pelas
razões expostas no parágrafo acima, indeferiu expressamente a juntada posterior de
documentos. Eis os dizeres do Acórdão Recorrido:

“Ressalte-se que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
introduzido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, é cristalino ao estabelecer que ‘a
prova documental deve ser apresentada na impugnação’, exceto se restar
demonstrada com fundamentos (§ 5o) alguma das hipóteses listadas nas alíneas
do § 4o: impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou
direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
A impugnante não logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos
previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o qual permitiria o
deferimento do pedido, assim, como de resto nada foi trazido até o presente
momento, indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos.”

Por fim, no mérito, rechaçou literalmente a possibilidade de o contribuinte
valer-se, para comprovar o direito creditório, de qualquer documento que tenha sido elaborado
exclusivamente por ele próprio, asseverando, em apertada síntese, que apenas as informações em
DIRF ou os comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras poderiam lastrear qualquer
outro documento comprobatório elaborado pelo próprio contribuinte (como as notas fiscais).
“Aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as
retenções na fonte que estejam respaldadas em Informes de Rendimentos e
Retenções emitidos pelas fontes pagadoras ou, alternativamente, pelos dados
das DIRF.
Notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do
pagamento cujas informações de retenção de tributos não estão lastreadas na
informação oficial da fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF) não
constituem documentação legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu
valor, e muito menos da liquidez e certeza do saldo negativo em cujo cálculo se
utilizam tais supostas retenções.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos
elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade.” (grifo nosso)

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou com maior profundidade os
argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
Esclareceu que, nos termos dos artigos 6o e 7o da IN 459/2004, o recolhimento das
contribuições sociais retidas na fonte deve ocorrer até o último dia útil da semana subsequente
àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

seguindo assim o regime de caixa, o que não obsta a dedução por parte do beneficiário dos
pagamentos imediatamente a partir da retenção, nos termos do artigo 7o.
Asseverou que muito embora referido procedimento seja prescrito em lei, a
Receita Federal do Brasil entende que apenas após o recolhimento das retenções, por parte dos
tomadores dos serviços, é que a Recorrente faria jus a eventual compensação ou restituição dos
valores retidos que se mostrassem superiores ao valor devido, porque o instrumento usado para a
verificação do direito creditório é a DIRF, transmitida pelas fontes pagadoras apenas após o
efetivo recolhimento dos tributos retidos.
Arguiu, ainda, que a Recorrente não pode ser penalizada por eventuais erros no
preenchimento das obrigações acessórias de terceiros, e que não possui poder de polícia para
fiscalizar seus tomadores de serviços a fim de verificar se realizaram adequadamente o
recolhimento e transmissão das informações sobre o recolhimento das retenções sofridas pela
Recorrente.
Traz ainda, tela de sua DIPJ para afirmar que referida declaração confirma o saldo
negativo que pretende aproveitar, o que não poderia ser desconsiderado pela fiscalização.
Reprisa os argumentos pela nulidade do processo administrativo em virtude da
violação aos princípios da verdade material e boa-fé, pedindo, ao final, que seja acolhido o
presente recurso para o fim de considerar nulo o processo administrativo em questão e validar as
compensações declaradas.

VOTO
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entendo que a solução mais adequada no caso em questão é a conversão do
julgamento em diligência. Explico.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica contida nos Despachos Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de
intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebe, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório
materializada e cientificada ao contribuinte por meio de Despacho Decisório Eletrônico.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para
comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais
importante, pois a lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a
demonstrar o direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

pagadoras, comprovante este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso
às mãos do beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando justamente o ponto levantado pela
Recorrente, qual seja, que o dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos e
encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que pode, eventualmente, deixar de
encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las com erro, sendo inoponível ao
contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja emissão é de responsabilidade de um
terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte o que se
esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas ausentes do
Despacho Decisório Eletrônico.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, converter o processo em
diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, haja vista
que a não homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório
Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza, dificulta a
confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte naquele momento
inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
a ausência de maiores provas nesta etapa processual decorre de simples relapso do contribuinte,
ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos administrativos e
decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao invés de
exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, levantando barreiras mais do que dissuasórias e rechaçando de plano qualquer
possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito pleiteado por meio de documentos de sua
lavra que vêm sendo aceitos pela jurisprudência administrativa contemporânea. Para evitar a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

repetição das informações postas já no relatório, colocamos em tópicos pontos chave do Acórdão
Recorrido:
Afastou categoricamente o conhecimento de qualquer alegação acerca do
princípio da Verdade Material, amplamente aceito na jurisprudência administrativa fiscal como
norte interpretativo;
Rechaçou a possibilidade de produção suplementar de qualquer prova
posteriormente ao oferecimento da Manifestação de Inconformidade, inclusive a mera juntada de
documentos;
Taxativamente afirmou ser essencial o comprovante de rendimentos ou a
informação no sistema DIRF, sendo que qualquer outro meio probatório do contribuinte seria
insuficiente se não confirmado pelos comprovantes de rendimento e pela DIRF.
Não seria suficiente para provar o direito creditório documentação elaborada pelo
contribuinte em desconformidade com a informação no sistema DIRF.
Verificamos portanto, que o Acórdão Recorrido, ainda que involuntariamente,
minou qualquer ânimo do contribuinte em trazer junto ao Recurso Voluntário provas novas e
ainda minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse comprovar seu direito
creditório por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido emitidos pelas
fontes pagadoras, mas não foram.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa que não só guia-se pelo princípio da verdade material, como admite como meios
de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e da contabilidade do contribuinte
demonstrando-se por meio da contabilidade, adequadamente registrou as retenções compondo
assim, mediante conciliação da parcela reconhecida como receita e daquela reconhecida como
tributo retido na fonte, o valor das notas fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o próprio
Regulamento de Imposto de Renda ao admitir que a contabilidade regular, faz prova a favor do
contribuinte nos termos do artigo 923 do RIR/992, vigente à época (documentação elaborada
exclusivamente pelo contribuinte mas, sob a ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de poder
probatório).
Nesse contexto, não vejo como imputar ao contribuinte a ausência, neste
momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do direito
creditório, mormente considerando que o contribuinte apresenta telas de sua DIPJ que
confirmam o Saldo Negativo aproveitado.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.313 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903308/2012-49

Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte
a apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a exemplo do
Livro Razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte, como as notas fiscais sobre cujos valores ocorreram as retenções. Deverá a unidade
de origem anexar aos autos o Relatório do Sistema DIRF (Resumo do Beneficiário) e analisar as
eventuais divergências entre o Despacho Decisório e a tela do sistema ContÁgil presente nos
autos, bem como elaborar relatório conclusivo sobre a análise do direito creditório e, ao final,
conceder prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital